Tribunal: TJSP
Processo: 0507243-67.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização de Publicidade e "TFF/TFLI/TLIF/TFILF" – Extinção da ação em virtude da ocorrência da prescrição – Cabimento parcial – Débitos com vencimentos anteriores a 21.11.2003 que estão efetivamente prescritos - Datas de vencimento das parcelas que representam o marco inicial do prazo prescricional – Eventual prescrição intercorrente não configurada –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização de Publicidade e "TFF/TFLI/TLIF/TFILF" – Extinção da ação em virtude da ocorrência da prescrição – Cabimento parcial – Débitos com vencimentos anteriores a 21.11.2003 que estão efetivamente prescritos - Datas de vencimento das parcelas que representam o marco inicial do prazo prescricional – Eventual prescrição intercorrente não configurada – Autos paralisados em decorrência do mecanismo do Judiciário - Aplicação da Súmula 106 do STJ que se impõe – Sentença parcialmente reformada, para o fim de determinar-se o prosseguimento do feito em relação aos créditos de novembro e dezembro de 2003 - Recurso provido em parte.